Tribunal: STF
Processo: Rcl 64098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020403-47.2019.5.04.0661, em razão do suposto descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 53.271/RS, de minha relatoria.



    Narra a Municipalidade os seguinte fatos:



    “Nos autos da Rcl. 53.271/RS, o Eminente Min. Gilmar Mendes cassou decisão proferida pelo TRT4 que havia condenado o Município de forma subsidiaria e determinou que outro acórdão alinhado às decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 fosse prolatado. 



    O TRT4 remeteu o processo ao 1º Grau, onde foi cumprida a decisão do STF. Em grau de recurso ordinário, contudo, o TRT4 voltou a condenar o Município, utilizando a mesma fundamentação do acórdão cassado, reconhecendo a fiscalização, mas atribuindo a ela um caráter finalístico. 



    O acórdão reclamado, portanto, esta violando a decisão proferida pelo STF no caso concreto, bem como as decisões em caráter vinculante proferidas na ADC 16, RE 760.931 e Súmula Vinculante nº 10.” (eDOC 1, p. 2 - ID: 59066d59)



    Nesses termos, sustenta que “[n]o caso dos autos não houve comportamento reiteradamente negligente do ente público, ao contrário, o Município fiscalizou, agiu, não ficou inerte e isso consta expressamente no acórdão. Ocorre que isso não foi suficiente para evitar os inadimplementos ocorridos e sendo assim, o TRT4, adotando o conceito de fiscalização como obrigação finalística, (que deve evitar todo e qualquer inadimplemento) condenou subsidiariamente o Município”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 59066d59)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 53.271/RS, de minha relatoria. (eDOC 5 - ID: 961dfccb)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante aduz o descumprimento da decisão por mim proferida nos autos da Reclamação 53.271/RS, a qual julguei procedente para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Entretanto, observo que, remetidos os autos ao Tribunal de origem, novo julgamento da causa foi realizado mantendo, no entanto, a condenação subsidiária do município, sem a devida comprovação de culpa. Confira-se:



    “(...)



    Sobreveio nos autos decisão do STF, na Reclamação nº 53.271/RS, deferindo pedido liminar para determinar a suspensão do processo, até a decisão final da reclamação (Id 77b0d9b - Pág. 11). 



    Posteriormente, a referida Reclamação foi julgada procedente pelo STF para ‘cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).’ (Id 6df39b0 - Pág. 10). 



    Dessa forma, passo a proferir novo julgamento. 



    A controvérsia está centrada na responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços.



    (...)



    Pois bem, feitas essas considerações, impõe-se examinar se existem ou não elementos probatórios nos autos que evidenciem a culpa do Município reclamado. É imperativo analisar se o Município de Passo Fundo, na condição de tomador dos serviços, falhou (ou não foi eficiente) na fiscalização da empresa contratada, como alega o reclamante, deixando de executar a obrigação que lhe incumbia de verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira ré, para com seus empregados. 



    No caso em tela, o ente público recorrente defendeu-se argumentando que ‘(...)observou todas as previsões legais pertinentes, não havendo amparo fático ou jurídico para responsabilizá-lo subsidiariamente, já que fiscalizou devidamente o contrato durante sua execução, conforme documentos que vão acostados à defesa.’. Impugnou a alegação de que ‘(...) não teria fiscalizado a primeira reclamada’. 



    Para comprovar que exerceu fiscalização, o Município réu junta aos autos documentos referentes aos contratos de trabalho de outros empregados da primeira reclamada (recibos de férias, controle de horário, avisos de férias, recibos de pagamento de férias, e comprovantes de pagamento de salário, mediante transferências bancárias), como se observa no Id 3dd509a - Págs. 18/19. Com relação ao reclamante, o Município apenas juntou recibos de pagamento de salários, cartão de ponto e recibos de vale alimentação/vale refeição, relativos a 12/2015, Id 208870e - Págs. 13/20, 01/2016, Id 208870e - Págs. 46/47, 02/2016, Id b2be763 - Págs. 22/24, 03/2016, Id add9078 - Págs. 10/12, 07/16, Id ba723f3 - Págs. 12/14, 09/16, Id f941e26 - Págs. 27/29, 10/16, Id b8e7759 - Págs. 8/11, 11/2016, Id b8e7759 - Págs. 42/45, 01/2017, Id 0b052ee - Págs. 20/22, 02/2017, Id 7fa4709 - Págs. 4/6, 04/2017, Id 7fa4709 - Págs. 31/ 33, e 05/2017, aviso e recibo de férias, Id 7fa4709 - Págs. 58/62. Também houve a juntada de comprovantes de recolhimento/FGTS e de Previdência Social, como exemplo os documentos sob Ids 0792475 - Pág. 46 e Ids a65c269 - Pág. 36; e protocolos de Envio de Arquivos - Conectividade Social. Ainda, os documentos anexados no Id 6f47f1f - Págs 43/69 e Id a65c269 - Págs. 1/5, como exemplo, dizem respeito à regularidade de recolhimentos e depósitos do FGTS realizados pela empresa contratada. Esses documentos abrangem o ano de 2016/2017/2018 e são anexados, por amostragem, para demonstrar que o recorrente exigia da empresa contratada a apresentação de comprovantes hábeis a demonstrar o cumprimento da legislação trabalhista. Por fim, foram acostadas as Relações dos Trabalhadores de recolhimento ao FGTS, dentre as quais figura o reclamante, nas competências 01/2019 e 02/2019, Id caf7361 - Págs. 15/17.



    Ainda, a partir do Id 59338, se verifica petição da Municipalidade (Processo nº 0020345- 35.2019.5.04.0664), em ação civil pública, ajuizada em 08/05/2019, perante esta Justiça do Trabalho, pleiteando bloqueio de créditos da empresa reclamada, que se encontravam em seu poder. Relatou que verificou a partir de meados de 2018 atrasos/não cumprimento das obrigações trabalhistas (deixando de realizar o recolhimento regular do FGTS de seus funcionários atrasando salários, deixando de repassar vales-transporte nas datas estabelecidas, inexistência de pagamento de férias concedidas, não realização de cursos de reciclagem e outros, causando transtornos à administração e, também, precarizando a relação mantida com seus funcionários). Nessa peça processual o Município também relata ter firmado contrato de prestação de serviços de vigilância 066/2015 com sucessivos aditivos (o exame da documentação acostada evidencia 15, pelo menos). A sentença, em 27/06/2019, conforme Id 7daaf68 - Pág. 2, converteu a ação de bloqueio em ação de consignação em pagamento, julgando-a procedente para ‘exonerar o Município de Passo Fundo a pagar aos trabalhadores vinculados a empresa JOB SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, mediante quitação restrita do valor a ser liberado a cada obreiro’.



    (...)



    Ao que tudo indica, a primeira reclamada apresentou toda essa documentação ao reclamado. Todavia, ficou evidenciado pelo conjunto da prova que, mesmo tendo sido apresentada essa farta documentação pela primeira reclamada ao Município de Passo Fundo, tal circunstância não impediu que fossem descumpridas diversas obrigações trabalhistas. Senão vejamos.



    (...)



    Denoto, pois, que embora a empresa contratada apresentasse documentos ao Município de Passo Fundo reclamado, inexistia a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do tomador. O recorrente não exerceu fiscalização efetiva, fazendo o cotejo entre o rol de empregados prestadores de serviços e os documentos apresentados, o que permitiu que a primeira reclamada deixasse, por exemplo, de atrasar o pagamento dos salários reiteradamente; não adimplir o salário de abril 2019; e não depositar o FGTS de diversos meses (novembro e dezembro de 2017; janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro de 2018 e inexistência de depósitos no ano de 2019). 



    Nesse aspecto, cabe ressaltar que a simples entrega de documentos por parte da empresa contratada ao contratante para que sejam arquivados, por si só, não representa a realização de uma fiscalização eficaz por parte do (ente) recorrente. Em suma, não basta ‘recolher’ farta documentação da prestadora de serviços, mas é preciso analisar o seu conteúdo.



    (...)



    Logo, o (ente público) demandado não exerceu o seu poder-dever de fiscalizar, omitindo-se, em situação que bem caracteriza culpa pelo inadimplemento de direitos trabalhistas. 



    Dessa forma, é forçoso reconhecer que houve descumprimento reiterado das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, e que, não obstante, o segundo reclamado manteve-se inerte, ou seja, agiu com negligência, ao omitir-se no seu dever de fiscalização. 



    Do conjunto probatório, denoto que o Município reclamado incorreu na culpa ‘in omittendo’ e culpa ‘in vigilando’ e, por isso, deve responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela primeira reclamada ao longo dos contratos de trabalho mantidos com os reclamantes. No caso, observo que o recorrente não cumpriu o dever jurídico que lhe incumbia de bem fiscalizar o cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações trabalhistas dos empregados vinculados ao contrato de prestação de serviços, cabendo a sua responsabilização, sob pena de enriquecimento indevido do Poder Público e de injusto empobrecimento dos trabalhadores reclamantes.” (eDOC 3, pp. 24/29 – ID: 784b65c9; grifos nossos)



    Ora, como bem pontuei na decisão paradigma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. 



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Na presente hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público e que a fiscalização contratual foi insuficiente. Reputou, ainda, que a ineficiência da fiscalização estaria comprovada pelo simples inadimplemento de direitos trabalhistas por parte da empresa contratada, uma vez que a documentação apresentada pela Municipalidade a fim de comprovar a efetiva a fiscalização, “não impediu que fossem descumpridas diversas obrigações trabalhistas”.



    Nesse contexto, entendo que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficiência de fiscalização do contrato não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



     Assim, mantida a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa pelo Tribunal reclamado, evidente a ofensa à ADC 16 e ao decidido na Rcl 53.271/RS.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente